Tribunal: CARF
Processo: 15940.000071/2006-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.000071/2006-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.560 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
CENTRAL DE ALCOOL LUCELIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/12/2001 a 30/09/2005
PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE CÔMPUTO DE VALORES. EQUÍVOCO.
RETIFICAÇÃO.
Constatado equívoco na contabilização dos valores extintos para definição do
valor devido pelo contribuinte no Acórdão da DRJ, devem eles ser retificados.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. NATUREZA JURÍDICA. RECEITA.
ENTENDIMENTO STJ. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E
CSLL, SALVO NO CASO DE LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO.
O STJ firmou o entendimento de que o crédito presumido de IPI, previsto na
Lei n.o 9.363/96, se constitui como receita e integra a base de cálculo do IRPJ e
da CSLL, salvo quando for apurado lucro presumido ou arbitrado.
CRÉDITO PRESUMIDO IPI. IMUNIDADE. ART. 149, § 2° CR. RECEITAS
DE EXPORTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO
BENEFÍCIO.
A legislação infraconstitucional não caracteriza o crédito presumido de IPI
como receitas decorrentes de exportação, não se lhe aplicando, portanto, a
imunidade prevista no art. 149, § 2° da Constituição da República.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. EFEITOS. ENTREGA.
A retificação de declaração somente tem efeitos quando efetivamente entregue
à Receita, devendo tal entrega ser comprovada quando necessário.
CONFISCO.
ANÁLISE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 26-A DEC. 70.235/72 E SÚMULA 2 DO CARF.
Ao CARF não compete a análise de constitucionalidade das leis, uma vez que
o art. 26-A do Dec. 70.235/72 e a Súmula 2 do CARF não o permitem. Assim,
não cabe a este Órgão o julgamento da constitucionalidade da lei.
JUROS. SELIC. APLICAÇÃO. SÚMULA 4 DO CARF.
É devida a aplicação da SELIC, nos termos da Súmula CARF n° 4: A partir de
1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.000071/2006-63
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000071/2006-63

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário unicamente para reduzir os lançamentos de IRPJ para R$ 7.594,60,
mantendo os demais lançamentos de PIS (R$ 329,07), COFINS (R$ 1.518,89) e CSLL (R$
4.556,74-CSLL), totalizando R$ 13.999,30.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 791-812 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 14-22.164, da 3a Turma da DRJ/RPO (fls. 764-780), em sessão realizada em
05 de fevereiro de 2009, por meio do qual o referido órgão julgou parcialmente procedente a
Impugnação apresentada pela Contribuinte (fl. 575-592 e docs. anexos), de forma a manter parte
do crédito tributário lançado em desfavor da Contribuinte.

I.
Auto de Infração, Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 766-769.

Contra a empresa epigrafada foram lavrados os autos de infração de fls.
446/477, que se prestaram a exigir o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica — IRPJ e
respectivos consectários legais, como também a Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido — CSLL, a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social — Cofins e
a Contribuição para o PIS/Pasep — PIS, relativos aos fatos geradores de 31/12/2001,
30/06/2002, 30/09/2002, 31/12/2002, 30/06/2004, 30/09/2004, 31/03/2004, 31/03/2005,
30/06/2005, 30/09/2005, apurados em decorrência da constatação de omissão de receitas
caracterizada pela não adição a Receita Bruta, do crédito do pedido de ressarcimento do
IPI, decorrente de exportação incentivada de que-trata a Lei 10.276/2001 e-básico do
art. -11 da Lei 1V-9.779/1999J:em como diferenças apuradas entre o valor escriturado e
o declarado/pago.
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000071/2006-63

O crédito tributário lançado totalizou R$ 107.762,56 (cento e sete mil e
setecentos e sessenta e dois reais e cinqüenta e seis centavos), conforme demonstrativo
de fl. 5, tendo sido lavrados os seguintes autos de infração:
I — Imposto sobre a renda de pessoa jurídica (IRPJ) — fls. 446/460.
Imposto:
R$ 43.958,23
Juros de mora:
R$ 15.449,38
Multa proporcional:
R$ 32.968,64
Total:
R$ 92.376,25
Enquadramento legal: art. 24 da Lei n° 9.249/95; arts. 247, 249, inciso II, 251
e parágrafo único, 278, 279, 280, 288 e 841 do RIR/1999.
II— Contribuição social (CSLL) — fls. 471/477
Contribuição:
R$ 4.556,74
Juros de mora:
R$ 2.958,14
Multa Proporcional:
R$ 3.417,51
Total:
R$ 10.932,39
Enquadramento legal: art. 2° e §§ da Lei n° 7.689/88; art. 19 e 24 da Lei n°
9.249/95; art. 1° da Lei n° 9.316/96; art. 28 da Lei n° 9.430/96; art. 6° da Medida
Provisória n° 1.858/99 e reedições.
III — Contribuição para o PIS — fls. 461/465.
Contribuição:
R$ 329,07
Juros de mora:
R$ 217,23
Multa Proporcional:
R$ 246,78
Total:
R$ 793,08
Enquadramento legal: arts. 1 0, 3° da Lei Complementar n° 7/70; 24, §2°, da
Lei n° 9.249/95; arts. 2°, inciso I, 8°, inciso I, e 9° da Lei n° 9.715/98; arts. 2° e 3°, da
Lei n° 9.718/98; arts. 2°, inciso I, alínea "a" e parágrafo único, 3 0, 10, 22, 51 e 91 do
Decreto n° 4.524/02.
IV — Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) —
fls.466/470.
Contribuição:
R$ 1.518,89
Juros de mora:
R$ 1.002,80
Multa Proporcional:
R$ 1.139,15
Total:
R$ 3.660,84
Enquadramento legal: arts. 1° da Lei Complementar n° 7/70; art. 24, §2°, da
Lei n° 9.249/95; arts. 2°,3° e 8° da Lei 9.718/98, com as alterações da medida
Provisória n° 1.807/99 e suas reedições, com as alterações da Medida Provisória n°
1.858/99 e suas reedições; arts. 2°, inciso II e parágrafo único, 3°, 10, 22, 51 e 91 do
Decreto n° 4.524/02.
A ação fiscal foi realizada sob a determinação dos Mandados de
Procedimentos Fiscal (MPF) ns° 08.1.05.00-2003-00081-6 e complementares, emitidos
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Presidente Prudente, em
16/03/2004 (fl. 1 a 4).
Conforme descrição dos fatos de fls 459 e 460 o lançamento decorre de:
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000071/2006-63

1 – “Omissão de receita caracterizada pela não adição a Receita Bruta, do
crédito do pedido de ressarcimento do IPI, decorrente de exportação incentivada de que
trata a Lei 10.276/2001 e artigo 11 da Lei n° 9.779/99”.
2 - Diferença apurada entre valores escriturados no livro razão, em
comparação com os valores declarados ou pagos.
Cientificada do lançamento em 11/09/2006, através de ciência pessoal do seu
Diretor Presidente, Serafim Antônio Neto, conforme autos de infração, a interessada,
por seu advogado e procurador, ingressou, em 11/10/2006, com peça impugnatória de
fls. 481/498 e documentação anexa de fls.499/597, sendo esta referente a 34a alteração
do contrato social da contribuinte (fls. 499/519), ata da assembléia geral ordinária (fls.
520/530), termos de posse (fls. 531/535), procuração e documentação pessoal do
representante legal do contribuinte (fls.536/537), cópias DCTF (fls. 538/587), cópias
pedidos de ressarcimento de créditos de IPI (fls. 588/590), cópias de DARF (fls.
591/597), alegando, em suma:
Omissão de Receita Bruta dos Créditos Fiscais de IPI Decorrentes de Exportação.
Que a autoridade lançadora entendeu como receita a apropriação de incentivo
fiscal de créditos fiscais de IPI decorrente de exportação, situação que contrariaria o .
fato gerador de IR, bem como o conceito de receita, não podendo o crédito fiscal ser
considerado como disponibilidade econômica ou jurídica.
Discorre ser o crédito de IPI uma recuperação de custo, repisa não poder ser
classificado como receita, e mesmo se assim entendido, não poderia estar incluso na
base de cálculo das contribuições, pela imunidade das receitas decorrentes da
exportação prevista no art. 149, §2°, da Constituição da República.
Pretensas Diferenças entre o Valor Declarado em DCTF's e o Escriturado no Livro
Razão
Discorre que “o fiscal não considerou a declaração retificadora referente ao
4° trimestre de 2002 (doc. 5)”, bem como “a recorrente recolhe o IR por estimativa,
dentro da legalidade, portanto, ao apurar o balanço anual, em havendo diferenças é
devidamente recolhida a exação em momento posterior à entrega da DCTF, o que pode
ser verificado tanto na análise ao sistema informatizado da SRF, em especial de
pagamentos — Sinal08, quanto em uma simples diligência por parte da autoridade, o
que desde já requer”.
Alega que “a recorrida só poderia lançar a exação após verificar o balanço
anual de 2005, e com base no mesmo encontrar diferenças a serem pagas, lançando a
multa isolada, se fosse o caso, com as reduções da MP 303, que deu nova redação ao
art. 44, inciso II da Lei 9.430/96”.
Penalidades
Questiona o elevado valor da multa aplicada (75%), discorrendo quanto seu
caráter punitivo, confiscatório e sua desproporcionalidade, bem como discorre quanto à
ilegalidade da aplicação da taxa SELIC, tanto pela ausência de lei para sua criação com
fim tributário, quanto pela limitação pelo CTN em 1% ao mês, quando da ausência de
lei em sentido contrário.
Conclui pedindo:
“Seja o presente auto de infração Julgado Totalmente Improcedente, e
conseqüentemente determinando-se o arquivamento do Processo Administrativo Fiscal.
Requer que lhe seja deferida a produção de prova pericial, com indicação de
assistente técnico, facultando-se à Fazenda Pública também a nomeação, porá os efeitos
de comprovar pericialmente fato e circunstâncias para o deslinde do presente processo,
bem como assim provas testemunhais;
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000071/2006-63

Requer, como determina a Constituição Federal que a decisão a ser prolatada
enfrente todas as questões discutidas na presente defesa, devidamente fundamentadas,
sob pena de nulidade;
Requer seja observado na plenitude o direito de defesa da recorrente;”
Conclui, requerendo “seja considerada ilegal a peça fiscal e acusatória, e
determine como conseqüência o arquivamento do presente Auto de Infração”.
Em 24/04/2007 a impugnante requereu a liquidação parcial do débito do
presente processo (fl. 637), juntando recolhimento no valor de R$ 54.593,67, que
informou (f1.657) ser relativo às competências:
1° trimestre de 2.005 —
R$ 28.802,44
2° trimestre de 2.005 —
R$ 430,01
3° trimestre de 2005 —
R$ 168,75

3. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Impugnação, nos
seguintes termos da Ementa (fl. 764).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2001, 30/06/2002, 30/09/2002, 31/12/2002, 31/03/2004,
30/06/2004, 30/09/2004
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
CRÉDITO
BÁSICO.
RESSARCIMENTO.
SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO.
As receitas decorrentes do crédito básico e presumido do IPI são subvenções correntes
para custeio e integram a base de cálculo do IRPJ.
IRPJ. ESTIMATIVA MENSAL.
É incabível a exigência do recolhimento da estimativa mensal após o encerramento do
ano-calendário, tendo em vista expressa determinação normativa vedando tal
procedimento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2001, 30/06/2002, 30/09/2002, 31/12/2002, 31/03/2004,
30/06/2004, 30/09/2004, 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A apresentação de pagamento pelo contribuinte nos autos revela concordância parcial
do sujeito passivo com o lançamento, devendo o setor de arrecadação verificar se o
pagamento é suficiente para quitação do crédito tributário, considerando definitiva, na
esfera administrativa.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. REQUISITOS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia ou diligência que deixe de atender os
requisitos legais.
PROVA TESTEMUNHAL.
No rito do processo administrativo fiscal inexiste previsão legal para audiência de
instrução, na qual seriam ouvidas testemunhas; devendo, se tidas a seu favor, ser
apresentadas sob forma de declaração escrita, já com a impugnação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000071/2006-63

Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2001, 30/06/2002, 30/09/2002, 31/12/2002, 31/03/2004,
30/06/2004, 30/09/2004, 31/03/2005, 30/06/2005, 30/09/2005
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CSLL. PIS. COFINS. CRÉDITO PRESUMIDO IPI.
RESSARCIMENTO. SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO
As receitas provenientes do crédito presumido do IPI são subvenções correntes para
custeio e integram a base de cálculo do PIS, COFINS e CSLL, não estando sujeitas a
imunidade tributária prevista para receitas de exportação no art. 149, §2° da CR.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução dada ao lançamento principal em face da
estreita relação de causa e efeito.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A cobrança de juros de mora está em conformidade com a legislação vigente.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PROPORCIONALIDADE
A proporcionalidade e vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao
legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
Lançamento Procedente em Parte

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que a DARF apresentada comprova
pagamento e extingue os créditos tributários dos fatos geradores referidos. Quanto ao mérito, os
julgadores entenderam que o crédito presumido do IPI se constitui como subvenção de custeio, o
que, por força do art. 44, IV da Lei 4.506/64, faz com que integre a receita bruta operacional,
sendo, portanto, o lançamento adequado. Depois de fazerem diferença entre ressarcimento e
restituição, os julgadores entenderam que o crédito básico ressarcido em pecúnia não deixa de
ser espécie de subvenção governamental, novamente se aplicando o artigo acima referenciado.
Quanto à retificação de declaração, não há no sistema a retificadora referente ao 4° trimestre de
2002. Ressalta-se que não há, inclusive recibo de entrega da referida Declaração, portanto, não
há de se aceitar a Declaração. Quanto às estimativas “não cabe a exigência de diferenças
apuradas entre os valores de estimativa mensal escriturados e o declarado/pago”, assim
deve tal parte do lançamento ser cancelada. Sobre a diligência e perícia, considera-se o pedido
não formulado, com base no art. 16, § 1° do Dec. 70.235/72. Não cabe prova testemunhal no
Processo Administrativo Fiscal. A decisão sobre IRPJ se aplica de forma reflexa ao PIS, Cofins e
CSLL, sendo que os créditos de IPI não gozam da imunidade prevista no art. 149, § 2° da
Constituição. Sobre os juros e multa, são eles aplicáveis de acordo com a lei, não cabendo aos
órgãos administrativos fazer o controle de constitucionalidade. Ao final, julgaram para manter o
lançamento na soma dos valores indicados nas tabelas de fls. 779-780, totalizando R$ 43.400,50.

II. Recurso Voluntário
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000071/2006-63

5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) apesar da DRJ ter reconhecido o pagamento dos meses de
competência de 31/03/2005, 30/06/2005 e 30/09/2005 do IRPJ, não levou em consideração na
hora do cômputo do cálculo do tributo restante, culminando assim em equívoco no valor total,
que deveria ser de 7.594,60; b) o crédito presumido de IPI não pode ser tratado como receita
operacional, pois o art. 2°, § 1° da Lei 9.363/96 classifica o referido incentivo como “crédito
fiscal” e por isso “não existe a contra partida a ser apropriada como receita, em razão de se tratar
de uma moeda fiscal, razão porque, não poderá resultar em parcela tributada”. O crédito fiscal
não pode ser considerado como disponibilidade econômica ou jurídica. O intuito legislativo foi o
de desonerar as exportações, ocorre que a Receita Federal entende que o crédito presumido deve
compor a base de cálculo dos tributos incidentes sobre faturamento ou receita. Ademais, as
receitas decorrentes da exportação seriam imunes ao pagamento de tributos, nos termos do art.
149, § 2° da Constituição; c) a Autoridade fiscal não considerou a declaração retificadora relativa
ao 4° trimestre de 2002, para sanar as pretensas diferenças entre o declarado e o escriturado.
Uma diligência poderia confirmar que houve recolhimentos posteriores à entrega da DCTF, bem
como uma análise no sistema; d) a multa de 75% seria excessiva e não observa o Princípio da
Proporcionalidade, bem como os direitos constitucionais e a proibição do confisco; e) a
aplicação da Selic seria ilegal. Ao final, requer seja o Auto de Infração anulado, com o
consequente arquivamento. Subsidiariamente seja reconhecido e suprimido o erro de cálculo no
Acórdão da DRJ. Requer ainda o deferimento de prova pericial, bem como prova testemunhal.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 790 – 05/04/09), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 791 – 04/06/09), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Equívoco no cálculo da DRJ
10. A Recorrente alega que houve equívoco no cálculo do valor remanescente do
lançamento, cálculo esse efetuado pela DRJ. Com a correção, o valor dos débitos de IRPJ iria de
R$ 36.995,80 para R$ 7.594,60.
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000071/2006-63

11. O Acórdão da DRJ reconheceu a parcial procedência da impugnação, sendo
que a conclusão do relator foi a seguinte (fl. 779).

12. Conjuntamente com tal dispositivo, ratificados pelos julgadores, foi
apresentada tabela relativa a cada tributo objeto da discussão. Quanto ao IRPJ, a tabela abaixo
foi a formulada (fl. 779).

13. Mesmo levando em conta apenas a tabela, há a impressão de que houve
equívoco na contabilização, uma vez que os três últimos valores da coluna “mantido”
(28.802,44, 430,01 e 168,75), antes do “Total”, contêm os valores como mantidos, mas na
coluna à direita (“OBS”) há a informação de que tais valores foram extintos por pagamento.
14. Ainda no Acórdão, à fl. 769, no tópico “Recolhimento DARF”, a DRJ
reconheceu que houve pagamento dos fatos geradores referentes a 31/03/2005, 30/06/2005 e
30/09/2005, por meio de DARF juntado à fl. 734. A confirmação se deu ainda por extratos do
sistema da Receita, às fls. 754-757, que demonstram que houve recolhimento dos valores
corrigidos no montante total de R$ 54.593,67, que é o valor do DARF.
15. Com base em todos os comprovantes se conclui que houve equívoco na tabela
e no numerário. Assim, o valor devido a título de IRPJ é de R$ 7.594,60.

V. Natureza jurídica do crédito presumido do IPI e imunidade
16. Um dos argumentos da Recorrente é que o crédito presumido do IPI não teria
natureza de receita, como reconhecido pela DRJ. Tal constatação não permitiria que os valores
estivessem na base de cálculo do IRPJ e das contribuições. Mesmo que o montante tivesse tal
natureza, a imunidade prevista no art. 149, § 2° da Constituição não permitiria a incidência das
contribuições.
17. Sobre tal tema já se manifestou o STJ repetitivamente.

TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DO IRPJ E CSLL. ERESP 1.210.941/RS.
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000071/2006-63

1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp 1.210.941/RS, firmou o
entendimento no sentido de que o crédito presumido de IPI previsto no art. 1o da Lei
n. 9.363/1996 integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois todo benefício
fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga tributária, acaba, indiretamente,
majorando o lucro da empresa e, consequentemente, impactando na base de cálculo do
imposto de renda.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl nos EREsp 1467009/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021). (destaque não consta
no original)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
COTEJO
REALIZADO.
SIMILITUDE
FÁTICA
COMPROVADA. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IPRJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL. INCLUSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI PREVISTO NO ART. 1o DA
LEI N. 9.363/1996.
POSSIBILIDADE.
1. A divergência traçada nestes autos envolve questão relacionada à inclusão do crédito
presumido de IPI instituído pela Lei n. 9.
363/1996 na base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
2. No acórdão embargado, entendeu-se que: "O incentivo fiscal do crédito ficto de IPI,
por sua própria natureza, promove ganhos às empresas que operam no setor beneficiado
na exata medida em que, e precisamente porque, reduz o volume da obrigação tributária.
A menor arrecadação de tributos, portanto, não é um efeito colateral indesejável da
medida, e sim o seu legítimo propósito. A inclusão de valores relativos a créditos fictos
de IPI na base de cálculo do IRPJ e da CSLL teria o condão de esvaziar, ou quase, a
utilidade do instituto [...] cuidando-se de interpretação que, por subverter a própria
norma-objeto, deve ser afastada em prol da sistematicidade do ordenamento jurídico".
3. Já o aresto paradigma compreendeu que: "O crédito presumido de IPI previsto no art.
1o da Lei 9.363/96 integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. [...] 'Todo benefício
fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga tributária, acaba, indiretamente,
majorando o lucro da empresa e, consequentemente, impacta na base de cálculo do IR.
Em todas essas situações, esse imposto está incidindo sobre o lucro da empresa, que é,
direta ou indiretamente, influenciado por todas as receitas, créditos, benefícios, despesas
etc.'" 4. A divergência, portanto, é evidente e deve ser resolvida adotando-se o
entendimento firmado no acórdão paradigma de que o crédito presumido de IPI
previsto no art. 1o da Lei n. 9.363/1996 integra a base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, pois todo benefício fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga
tributária, acaba, indiretamente, majorando o lucro da empresa e, consequentemente,
impactando na base de cálculo do imposto de renda, sobretudo à consideração de que,
nessas situações, referido imposto está incidindo sobre o lucro da empresa, que é, direta
ou indiretamente, influenciado por todas as receitas, créditos, benefícios, despesas etc.
5. Registre-se, no entanto, que o crédito presumido pode ser excluído da base de cálculo
do IRPJ apurado pelo regime do lucro presumido quando o contribuinte comprovar que
se refira a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação pelo lucro
presumido ou arbitrado ou, caso sujeito ao regime do lucro real, não tenha sido feita a
dedução (arts. 53 da Lei n. 9.430/1996 e 521, § 3o, do RIR/1999).
6. Embargos de divergência providos, para reformar o acórdão embargado e declarar a
legalidade da inclusão dos valores decorrentes de créditos presumidos de IPI na base de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000071/2006-63

(EREsp 1210941/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 22/05/2019, DJe 01/08/2019) (destaque não consta no original)

TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO
DO IRPJ E DA CSLL. LEGALIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO
ÂMBITO
DA
SEGUNDA
TURMA
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Na forma da jurisprudência, "o crédito presumido de IPI previsto no art. 1o, da
Lei 9.363/96 integra a base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Precedentes. 'Todo
benefício fiscal, relativo a qualquer tributo, ao diminuir a carga tributária, acaba,
indiretamente, majorando o lucro da empresa e, consequentemente, impacta na base de
cálculo do IR. Em todas essas situações, esse imposto está incidindo sobre o lucro da
empresa, que é, direta ou indiretamente, influenciado por todas as receitas, créditos,
benefícios, despesas etc.' (REsp 957153/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2012, DJe 15/03/2013)" (STJ, REsp
1.310.993/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de
11/09/2013). Em igual sentido: STJ, REsp 1.342.534/RS, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2013.
II. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1179191/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 09/09/2015) (destaque não consta no original)

18. Como visto, o STJ adota a postura de que o crédito presumido do IPI integra
a base de cálculo do IRPJ e CSLL, salvo no caso de lucro presumido. Sendo adotada a mesma
postura e constatado que a Recorrente é tributada pelo lucro real, deve o argumento proposto ser
rejeitado.
19. Quanto à aplicação da imunidade prevista no art. 149, § 2°, I da Constituição,
que veda a incidência das contribuições sociais sobre receitas decorrentes da exportação, apesar
do STF ter se manifestado pela repercussão geral da questão, ainda não decidiu sobre o seu
mérito. Abaixo se transcreve a redação da Ementa do Processo onde se reconheceu referida
Repercussão.

Ementa: TRIBUTÁRIO. COFINS. PIS. INCLUSÃO DO CRÉDITO DECORRENTE
DE EXPORTAÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DESSAS CONTRIBUIÇÕES
(“CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI”). CONCEITO CONSTITUCIONAL DE
RECEITA BRUTA. ALCANCE DA IMUNIDADE CONCEDIDA ÀS OPERAÇÕES
DE EXPORTAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA CRIAÇÃO DE
BENEFÍCIO FISCAL. CONSTITUIÇÃO, ARTS. 149, § 2o, I,150, § 6o E 195, I. LEI
9.363/1996. Tem repercussão geral a discussão sobre o cômputo dos valores recebidos a
título do incentivo fiscal previsto na Lei 9.363/1996 na base de cálculo da Cofins e da
Contribuição ao PIS.
(RE 593544 RG, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em
24/11/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 30-10-2012 PUBLIC 31-
10-2012)

20. Por não haver decisão definitiva, entende-se, com base no art. 2°, § 1° da Lei
9.363/96 e do art. 1°, § 1° da Lei 10.276/01, que o crédito presumido do IPI não se constitui
Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000071/2006-63

como receita decorrente de exportação, nos termos previstos Constituição. Isto porque os textos
dos dispositivos legais citados indicam quais elementos que comporão a base de cálculo do
referido crédito, não se confundindo, portanto, com as receitas de exportação. Desta feita, nega-
se a pretensão.

VI. Retificação da declaração e Diligência
21. A Requerente afirma que a Autoridade fiscal não considerou a declaração
retificadora relativa ao 4° trimestre de 2002. Ademais uma diligência poderia confirmar que
houve recolhimentos posteriores à entrega da DCTF, bem como uma análise no sistema.
22. Conforme se observa no Acórdão da DRJ, o argumento da retificadora foi
analisado, mas tal declaração não foi encontrada, como se percebe de parte da citada decisão
abaixo (fl. 774).

23. Sobre a diligência, não se entende haver necessidade de sua determinação,
pois nos termos do art. 29 do Dec. 70.235/72 ela não se mostra indispensável à formação da
convicção para o julgamento.

VII. Multa e aplicação da Taxa Selic
24. A Contribuinte alega que a multa não é proporcional nem confiscatória, pois
consistiria em montante de 75%. Já a aplicação da Selic seria inadequada.
25. Sobre o confisco, não cabe a este Conselho analisar a constitucionalidade de
lei, tendo em vista o art. 26-A do Dec. 70.235/72 e a Súmula n° 2 do CARF, que dispõe que o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, é vedado aos órgãos de julgamento no âmbito do processo administrativo fiscal afastar
aplicação da lei sob fundamento de inconstitucionalidade.
26. Sobre a aplicação da Selic há de ser indicada a Súmula CARF n° 4, cuja
redação é a seguinte: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais. Além disto, já se pronunciou o STF sobre sua aplicação:

Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000071/2006-63

Ementa:
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
ENTIDADE
EDUCACIONAL.
IMUNIDADE.
CEBAS.
EXIGÊNCIA.
LEI
ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. SÚMULA 279/STF.
TAXA SELIC. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ADMISSÃO. MULTA.
CARÁTER CONFISCATÓRIO. REEXAME DE PROVAS. 1. O
Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração no RE
566.622
RG,
acolheu-os
parcialmente
para:
(i)
assentar
a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e (ii)
conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas". Portanto, esta
Corte entendeu pela constitucionalidade da exigência do CEBAS por
intermédio de lei ordinária. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo
probatório dos autos, concluiu que a recorrente é entidade educacional,
razão pela qual para firmar entendimento diverso seria indispensável o
reexame do acervo probatório constante dos autos. 3. O STF, ao apreciar
o Tema 214 da sistemática da repercussão geral, entendeu como
legítima a utilização, por lei, da taxa SELIC como índice de
atualização de débitos tributários. 4. Quanto ao caráter confiscatório da
multa moratória, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido
quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o
reexame do acervo probatório constante dos autos. 5. Inaplicável o art. 85,
§ 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários
advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega
provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. (destaque não consta no
original)
(ARE 864053 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira
Turma, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119
DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020)

Diante do exposto devem estes argumentos do Recorrente ser afastados.

VIII. Conclusão
27. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de forma reduzir o valor do lançamento do
IRPJ para o montante de R$ 7.594,60, mantendo-se os demais valores, o que perfaz, no total, o
montante de R$ 13.999, 30 (7.594,60 – IRPJ; 329,07-PIS; 1.518,89-COFINS e 4.556,74-CSLL).
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.560 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.000071/2006-63

Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital